Tribunal: STF
Processo: ARE 741738
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidores Públicos Federais. Reajuste do auxílio-alimentação. Competência do Poder Executivo e interpretação da legislação federal de regência. Ofensa meramente reflexa ou indireta à Constituição. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.